Tribunal: STF
Processo: RE 1241192
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário criminal interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. AÇÃO PENAL. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ/CE. COMPETÊNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DO STF SOBRE O FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. SIMETRIA. DELITO SUPOSTAMENTE PERPETRADO QUE NÃO OCORREU DURANTE O EXERCÍCIO DO ATUAL MANDATO (2017-2020). REELEIÇÃO. MANDATOS INDEPENDENTES. DECISÃO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL E REMETEU OS AUTOS AO JUÍZO DA COMARCA DE ARARENDÁ/CE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. O STF, em 03.05.2018, por meio de questão de ordem na Ação Penal de nº 937, sob a relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, alterou o entendimento sobre o foro por prerrogativa de função, restringindo-o aos delitos cometidos no exercício do mandato e que tenham relação com as funções desempenhadas.
    2. Em verdade, a restrição feita pelo STF ao foro por prerrogativa de função deve ser aplicada também em relação aos prefeitos (art. 29, X, da Constituição Federal), respeitando-se, assim, o princípio da simetria, na medida em que os Estados devem se organizar de forma simétrica à prevista para a União.
    3. No caso julgado pelo STF, citado pelo Agravante, o deputado federal, supostamente, utilizou do mandato para obter recursos ilícitos e se reeleger, havendo o STF decidido que, naquela situação, o foro deveria continuar na Suprema Corte.
    4. No presente feito, o Prefeito do Município de Ararendá/CE, durante o mandato 2013-2016, supostamente, praticou delito que não se comunica, de nenhum modo, com o atual mandato (2017-2020), devendo, por conseguinte, ser aplicada a regra geral do que foi decidido pelo STF, a saber, o foro por prerrogativa de função diz respeito apenas aos crimes praticados no curso do atual mandato, de forma relacionada às funções presentemente desempenhadas, mesmo porque os mandatos são independentes, ainda que consecutivos, não havendo que se falar em proteção a mandato já extinto.
    5. Na espécie, Aristeu Alves Eduardo responde por suposto delito praticado quando estava exercendo o cargo de Prefeito de Ararendá/CE (mandato 2013-2016), de modo que a infração narrada na denúncia não diz respeito nem se relaciona com o atual mandato dele como prefeito (2017-2020), circunstância que afasta a competência desta Corte para o julgamento da ação penal, porquanto o foro por prerrogativa de função, nos moldes do novo entendimento do STF, diz respeito, unicamente, aos casos nos quais a infração penal tenha sido cometida durante o atual exercício do cargo e de forma relacionada às funções presentemente desempenhadas.
    6. Assim sendo, declinei da competência em favor do Juízo da comarca de Ararendá/CE.
    7. Agravo Interno conhecido, mas improvido. Decisão monocrática mantida” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 9). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se ofensa ao art. 29, X, da mesma Carta. Sustenta-se que, no caso, houve a continuidade no exercício do cargo de prefeito, devendo ser mantida a prerrogativa de foro.
    Ao final, requer-se que:
    “(1) o recurso seja admitido pelo juízo a quo; (2) remetido ao Supremo Tribunal Federal; onde, espera-se seja (3) conhecido e provido, para o fim de alterar o V. Acórdão de fls. 9-10, fixando a competência do Tribunal de Justiça (reconhecido o foro especial por prerrogativa de função) no caso dos autos” (pág. 8 do doc. eletrônico 10).
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Colho o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...]
    O Recorrente alega que o STF decidiu, em relação a determinado deputado federal, que a reeleição subsequente ao mandato em que ocorrido o fato criminoso prorrogaria a competência da Corte, sendo que, no caso em tela, Aristeu Alves Eduardo está exercendo o seu segundo mandato consecutivo como Prefeito do Município de Ararendá/CE (2013-2016 e 2017-2020), de modo que, dada a inexistência de solução de continuidade, a competência originária do Tribunal de Justiça foi prorrogada, mesmo que em relação a fatos praticados durante o primeiro mandato.
    Razão não lhe assiste.
    O STF, em 03.05.2018, por meio de questão de ordem na Ação Penal de nº 937, sob a relataria do Min. Luís Roberto Barroso, alterou o entendimento sobre o foro por prerrogativa de função, restringindo-o aos delitos cometidos no exercício do mandato e que tenham relação com as funções desempenhadas, estando assim ementado o voto condutor na questão de ordem suscitada pelo Min. Luís Roberto Barroso, in verbis:
    [...]
    Em verdade, a restrição feita pelo STF ao foro por prerrogativa de função deve ser aplicada também em relação aos prefeitos (art. 29, X, da Constituição Federal), respeitando-se, assim, o princípio da simetria, na medida em que os Estados devem se organizar de forma simétrica à prevista para a União.
    No caso julgado pelo STF, citado pelo Agravante, o deputado federal, supostamente, utilizou do mandato para obter recursos ilícitos e se reeleger, havendo o STF decidido que, naquela situação, o foro deveria continuar na Suprema Corte.
    No presente feito, o Prefeito do Município de Ararendá/CE, durante o mandato 2013-2016, supostamente, praticou delito que não se comunica, de nenhum modo, com o atual mandato (2017-2020), devendo, por conseguinte, ser aplicada a regra geral do que foi decidido pelo STF, a saber, o foro por prerrogativa de função diz respeito apenas aos crimes praticados no curso do atual mandato, de forma relacionada às funções presentemente desempenhadas, mesmo porque os mandatos são independentes, ainda que consecutivos, não havendo que se falar em proteção a mandato já extinto.
    A questão do foro por prerrogativa de função, em caso de reeleição de prefeito, vem sendo tratada pelos tribunais pátrios e, a seguir, trago à baila situações semelhantes à presente (prefeitos reeleitos - mandatos consecutivos), nas quais restou decidido que, caso o delito tenha sido cometido em mandato anterior, a competência para processar e julgar é da primeira instância.
    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim decidiu:
    INQUÉRITO POLICIAL - PREFEITO MUNICIPAL - QUESTÃO DE ORDEM - INCOMPETÊNCIA - NOVA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF - FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO - LIMITAÇÃO AOS CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS NO ATUAL MANDATO E RELACIONADOS A ELE - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. Conforme orientação firmada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em questão de ordem levantada na Ação Penal n.° 937/RJ, seguida pelo STJ e demais Tribunais em simetria, o foro por prerrogativa de função somente se aplica aos delitos supostamente cometidos no exercício do atual mandato e em decorrência do cargo ocupado. Assim, tendo o fato ocorrido, em tese, na vigência de outro mandato eletivo, a competência para o processamento do feito deve ser da Justiça de 1ª Instância. (T JMG, Inquérito Policial 0642639-20.2018.8.13.0000, Rei. Des. Eduardo Brum, 4ª Câmara Criminal, julgamento em 28.03.2019, publicação em 03.04.2019)
    AÇÃO PENAL PÚBLICA - DENÚNCIA - PREFEITA MUNICIPAL - QUESTÃO DE ORDEM - INCOMPETÊNCIA - NOVA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF - FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO - LIMITAÇÃO AOS CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS NO ATUAL MANDATO E RELACIONADOS A ELE - REMESSA DOS AUTOS AO JUIZO COMPETENTE. Conforme orientação firmada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em questão de ordem levantada na Ação Penal n.° 937/RJ, seguida pelo STJ e demais Tribunais em simetria, o foro por prerrogativa de função somente se aplica aos delitos supostamente cometidos no exercício do atual mandato e em decorrência do cargo ocupado. Assim, tendo o fato ocorrido, em tese, na vigência de outro mandato eletivo, a competência para o processamento do feito deve ser da Justiça de 1ª Instância. (T JMG, Notícia de Crime 0469629-32.2018.8.13.0000, Rei. Des. Eduardo Brum, 4ª Câmara Criminal, julgamento em 27.02.2019, publicação em 13.03.2019)
    [...]
    Na espécie, Aristeu Alves Eduardo responde por suposto delito praticado quando estava exercendo o cargo de Prefeito de Ararendá/CE (mandato 2013-2016), de modo que a infração narrada na denúncia não diz respeito nem se relaciona com o atual mandato dele como prefeito (2017-2020), circunstância que afasta a competência desta Corte para o julgamento da ação penal, porquanto o foro por prerrogativa de função, nos moldes do novo entendimento do STF, diz respeito, unicamente, aos casos nos quais a infração penal tenha sido cometida durante o atual exercício do cargo e de forma relacionada às funções presentemente desempenhadas.
    Assim sendo, declinei da competência em favor do Juízo da comarca de Ararendá/CE.
    Diante do exposto, conheço do presente Agravo Interno, mas para negar-lhe provimento, ratificando, em todos os seus termos, a decisão monocrática por mim proferida.
    É como voto” (págs. 4-17 do doc. eletrônico 9 – sem os grifos do original).
    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento da AP 937-QO/RJ, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, restringiu ainda a interpretação constitucional da prerrogativa de foro, limitando a sua aplicação aos crimes cometidos durante o exercício do mandato e relacionados às respectivas funções. Eis a ementa do acórdão:
    “Direito Constitucional e Processual Penal. Questão de Ordem em Ação Penal. Limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no cargo e em razão dele. Estabelecimento de marco temporal de fixação de competência.
     I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa 
    1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam qualquer relação com o seu exercício.
    2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa.
    3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções – e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade – é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo.
    4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar material – i.e., a que os protege por suas opiniões, palavras e votos – à exigência de que a manifestação tivesse relação com o exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às suas finalidades. Precedentes.
    II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF
    5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes.
    III. Conclusão
    6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’.
    7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior.
    8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante a 1ª instância”.
    Desse modo, após o referido julgamento, a jurisprudência do STF tem se firmado no sentido de que o foro por prerrogativa de função, por restringir-se a crimes cometidos no exercício do cargo e em sua função, não subsiste se houver descontinuidade nas atividades, salvo se a instrução criminal já tiver encerrada, hipótese acobertada pela perpetuação da jurisdição. Nessa linha, são as ementas abaixo transcritas:
    “AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TÉRMINO DO MANDATO PARLAMENTAR DO INVESTIGADO. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. NECESSIDADE DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prerrogativa de foro é outorgada àqueles que se encontram no exercício do cargo ou do mandato e, uma vez cessada a investidura, finda-se, consequentemente, tal direito. II – Apesar de o investigado ter assumido o cargo na condição de suplente em virtude do afastamento temporário do Deputado Federal titular eleito, houve interstício na jurisdição da Suprema Corte em razão da solução de continuidade no exercício da função parlamentar. III – Quebra da necessária e indispensável continuidade do exercício do mandato político para fins de prorrogação de competência desta Suprema Corte, na medida em que, somente no caso de equivaler-se à unidade de legislatura, em que os diferentes mandatos são exercidos em ordem sequencial e ininterrupta, é que se tem a continuidade da competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o parlamentar. IV – Reconhecida a perda superveniente de competência do Supremo Tribunal Federal e a presença de justa causa para prosseguimento da investigação, tem-se obstada a análise do mérito das apurações em curso, sob pena de supressão de instância, afigurando-se, por isso, inadequado o momento processual para análise do pedido de arquivamento formulado pelo investigado. V – A indicação de declínio nessa fase se dá com base no juízo aparente para o processamento do feito, ao qual cabe o reconhecimento da própria competência no momento oportuno. O encaminhamento dos autos não importa em definição de competência, que poderá ser posteriormente avaliada pelo juízo a quo, a partir dos demais elementos que surgirem nos autos. VI – Agravo Regimental a que se nega provimento” (Inq 3.653/PB, de minha relatoria).
    “AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA QUESTÃO DE ORDEM DA AÇÃO PENAL 937. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DA 11ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. MANDATOS DISTINTOS EXERCIDOS SEM SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. ASSUNÇÃO A CARGO PARLAMENTAR VAGO NA CONDIÇÃO DE SUPLENTE. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar Questão de Ordem suscitada nos autos da AP 937, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu que a competência desta Corte para processar e julgar parlamentares, nos termos do art. 102, I, “b”, da Constituição Federal, restringe-se aos delitos praticados no exercício e em razão da função pública. 2. Em se tratando de mandatos políticos distintos, exercidos sem solução de continuidade, não remanesce a unidade de legislatura dos cargos parlamentares para fins de prorrogação de competência. Ao lado disso, a condição de suplente não confere ao assim nomeado as prerrogativas decorrentes ao regime jurídico constitucional próprio dos congressistas, que decorre da efetiva diplomação e posse no cargo. Precedentes. 3. À míngua das balizas estabelecidas pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, não subsiste a competência de foro no âmbito da Corte, sendo imperativo o declínio de competência do INQ 3.444 para o juízo responsável. 4. Agravo regimental desprovido” (Pet 7.734/DF, Rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA POSIÇÃO EXTERNADA PELO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESTRINGINDO SUA COMPETÊNCIA CRIMINAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO NAS ELEIÇÕES DE 2014. CRIME SEM RELAÇÃO COM O CARGO PARLAMENTAR. TÉRMINO DO MANDATO, SEM REELEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da QO na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.5.2018, consignou interpretação restritiva de sua competência criminal originária. 3. Ausência de relação entre os fatos investigados, enquanto pertinentes ao crime de captação ilícita de sufrágio (código eleitoral, art. 255), supostamente cometido, e os cargos de senador e deputado federal exercidos pelos investigados, a provocar a declinação da competência. 4. Ausência de reeleição para a 56ª Legislatura (2019 a 2023), a implicar o reconhecimento de que cessada a competência penal originária do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Inq 4.680- ED/SE, Rel. Min. Rosa Weber).
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL Nº 937 /RJ. INSTRUÇÃO PROCESSUAL JÁ CONCLUÍDA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PROVIMENTO. 1. Percebe-se, no caso sob exame, que toda a instrução da ação penal ocorreu no Supremo Tribunal Federal e está devidamente concluída, com a apresentação das alegações finais pela acusação e defesa. 2. Da decisão do Plenário na Questão de Ordem na Ação Penal 937 se extrai que o marco temporal para o declínio de competência é a apresentação das alegações finais, hipótese em que se prorroga a competência do órgão julgador originário. 3. Deste modo, deve se aplicar ao caso sob exame a prorrogação da competência para o julgamento da presente ação penal, uma vez que, além de publicado o despacho de intimação para oferecimento de alegações finais, os memoriais foram efetivamente apresentados pelas partes, encontrando-se a ação penal pronta para julgamento. 4. Provimento do Agravo para manter a competência do Supremo Tribunal Federal” (AP 964-AgR/PA, Rel. para o acórdão Min. Roberto Barroso).
    Entretanto, os Ministros desta Corte têm prorrogado a competência por prerrogativa de foro nos casos de reeleição para o mesmo cargo, pois a atividade é exercida em ordem sequencial e de modo ininterrupto. É o que se pode observar das decisões proferidas no INQ 4.444/DF e no RE 1.227.413/SP, relatados pelos Ministros Gilmar Mendes e Roberto Barroso, respectivamente.
    Dessa forma, assiste razão ao Ministério Público do Estado do Ceará, uma vez que, no caso, o suposto delito teria sido cometido no exercício do cargo de Prefeito de Ararendá/CE e houve a reeleição do recorrido para o mandato imediatamente subsequente, configurando continuidade no desempenho da função. 
    Isso posto, dou provimento a este extraordinário, para determinar que a ação penal permaneça no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (art. 21, § 2°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator